Tribunal: TJBA
Processo: 8138915-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138915-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO SIMOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

IV

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. REVISÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO.
OBSERVÂNCIA
.
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. §ÚNICO, ARTIGO 86, DO CPC. INCIDÊNCIA
. SENTENÇA.
MANUTENÇÃO.

I – Demonstrada, pelo Apelante, a insatisfação com a sentença, com argumentos que sugerem a ilegalidade das cláusulas contratuais, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato, informada pelo Banco Central do Brasil.

III – Evidenciado que a taxa de juros remuneratórios do contrato é inferior à média divulgada pelo BACEN, não há abusividade a ser declarada.

IV – Em contrato de crédito para financiamento de veículo não é ilegal a cobrança da Tarifa de Cadastro.

V – De acordo com o artigo 86, do Código de Ritos, no seu parágrafo único, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº

8138915-40.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
FABIO SIMOES DOS SANTOS

e como
Apelado
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA